Tribunal: STF
Processo: RE 1283777
Classe: RE
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-08-21
Data de publicação: 2020-08-21

Ementa:

Inteiro teor:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO CONSTITUCIONAL. DIREITO PREVIDENCIÁRIO. CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS. CONTRIBUIÇÃO SUBSTITUTIVA. OPÇÃO. PROCESSO LEGISLATIVO. MP 774/17. MP 794/17. REVOGAÇÃO. EFEITOS. LEI Nº 12.546/2011. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. DESPROVIMENTO.
    Vistos etc.
    Contra o acórdão prolatado pelo Tribunal de origem, maneja recurso extraordinário, com base no art. 102, III, da Lei Maior, a União. Aparelhado o recurso na afronta ao art. 62, § 11, da Constituição Federal. 
    É o relatório. 
    Decido. 
    Preenchidos os pressupostos extrínsecos. 
    Da detida análise dos fundamentos adotados pelo Tribunal de origem, por ocasião do julgamento do apelo veiculado na instância ordinária, em confronto com as razões veiculadas no extraordinário, concluo que nada colhe o recurso.
    O acórdão recorrido restou assim ementado:
    “MANDADO DE SEGURANÇA. CONTRIBUIÇÃO. FOLHA DE SALÁRIOS. RECEITA BRUTA. LEI Nº 12.546, DE 2011. MEDIDA PROVISÓRIA Nº 774, DE 2017. REVOGAÇÃO. EFEITOS RETROATIVOS.
    Esta Segunda Turma entende que a revogação das Medida Provisória nº 774, de 30-03-2017, pel Medida Provisória nº 794, de 09-08-2017, significa a revogação, com efeitos retroativos, do que nela havia sido disposto, de modo que não há esteio jurídico para que o Fisco afaste a impetrante da opção pela contribuição substitutiva, nem mesmo no período das vigência da MP nº 774.”
    Não há falar em afronta ao texto constitucional, porquanto compreensão diversa do entendimento adotado pelo Tribunal de origem demandaria a análise prévia da legislação infraconstitucional aplicável, bem como o revolvimento da moldura fática delineada no acórdão recorrido, o que torna oblíqua e reflexa eventual ofensa, insuscetível, portanto, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. 
    Dessarte, desatendida a exigência do art. 102, III, “a”, da Lei Maior, nos termos da remansosa jurisprudência deste egrégio Supremo Tribunal Federal. Colho precedentes: RE 1275679, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe 06.8.2020, RE 1276041, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe 23.7.2020, RE 1196125, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe 02.4.2020, RE 1220067, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe 29.8.2019, RE 1211553, Rel. Min. Luiz Fux, DJe 05.6.2019, ARE 1268720, de minha lavra, DJe 29.6.2020, RE 1238409-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, 2ªTurma, DJe 28.02.2020, e o RE 936.113-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, 1ª Turma, DJe 22.02.2017.
    Por conseguinte, não merece seguimento o recurso extraordinário, consoante também se denota dos fundamentos da decisão que desafiou o recurso, aos quais me reporto e cuja detida análise conduz à conclusão pela ausência de ofensa a preceito da Constituição da República.
    Nego seguimento (art. 21, § 1º, do RISTF).
    Publique-se.
    Brasília, 21 de agosto de 2020.
Ministra Rosa Weber
Relatora